Tribunal: TJBA
Processo: 8030309-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8030309-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TEKA BRASIL - FERRAGENS E MADEIRA . LTDA Advogado(s): SOPHIA GUIMARAES NUNES DOS SANTOS, OTAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELICIO, RONIVALDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). A agravante sustenta a nulidade da execução por suposto adimplemento da obrigação, alegando que os comprovantes de pagamento acostados retiram a exigibilidade do título. O juízo de origem indeferiu a objeção por entender que a matéria (inexigibilidade e excesso) demanda dilação probatória própria de embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de pagamento de cédula de crédito bancário, mediante extratos e documentos internos que demandam conferência com a planilha de débito, pode ser objeto de exceção de pré-executividade ou se exige dilação probatória incompatível com o incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou questões cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme pacificado pela Súmula nº 393 do STJ. 4. No caso concreto, os extratos bancários e relatórios colacionados pela agravante não atestam, de forma inequívoca e de plano, a quitação integral do débito, subsistindo a necessidade de confronto minucioso com o cronograma de amortização e encargos moratórios. 5. Verificada a necessidade de instrução probatória para apurar eventual excesso ou erro de cálculo, revela-se inadequada a via da exceção de pré-executividade, devendo a insurgência ser veiculada em sede de embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir o adimplemento de obrigação quando os documentos apresentados não comprovam a quitação de forma imediata e inequívoca. 2. A necessidade de dilação probatória para conferência de valores e encargos em execução de título extrajudicial afasta a admissibilidade da exceção de pré-executividade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, I e III, e art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030309-76.2025.8.05.0000, em que figura como apelante TEKA BRASIL - FERRAGENS E MADEIRA LTDA e, como apelada, BANCO AGRAVADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora